Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE DE ALMEIDA SANTANA contra r. decisão interlocutória proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do processo no 0716855-50.2024.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu o pleito formulado pelo ente federativo para suspender a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor atinentes às parcelas reconhecidas como incontroversas, e manteve a suspensão da tramitação do feito determinada há outrora. Da análise do processo referência, verifica-se que foi anteriormente, em 19/02/2025, foi interposto um recurso de agravo de instrumento pelo réu, devidamente autuado sob o número 0706075-71.2025.8.07.0000 (ID 226594599, autos de origem) Ademais, verifica-se, ainda, que o processo de origem se encontra suspenso, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0706075-71.2025.8.07.0000. (ID 233461345, autos de origem) Em consulta aos respectivos autos, observa-se que o agravo foi distribuído e analisados pela c. 6a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Alfeu Gonzaga Machado. Assim, nota-se a prevenção do órgão julgador e do relator, conforme o previsto no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído ao Excelentíssimo Desembargador Alfeu Gonzaga Machado, na c. 6a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator